Tribunal: STF
Processo: RE 116188
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- I.S.S. - SESC - CINEMA. IMUNIDADE TRIBUTARIA (ART. 19, III, 'C',
DA E.C. N. 1/69). CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 14).
SENDO O SESC INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ATENDE
AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - O QUE NÃO
SE POS EM DUVIDA NOS AUTOS - GOZA DA IMUNIDADE TRIBUTARIA PREVISTA
NO ART. 19, III, 'C', DA E.C. N. 1/69, MESMO NA OPERAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA (CINEMA), MEDIANTE
COBRANÇA DE INGRESSOS AOS COMERCIARIOS (SEUS FILIADOS) E AO PÚBLICO
EM GERAL.